Tribunal: TJDFT
Processo: 0722900-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Vistos etc. Diante do participado pela ré – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, através do derradeiro petitório1 que veiculara e do instrumento negocial que colacionara aos autos, entabulara acordo com o autor, compondo o litígio que os enlaçara. Destarte, considerando que o instrumento que materializara a composição alinhada está subscrito apenas pela primeira ré e pelo autor, assinalo ao segundo réu – Banco do Brasil S.A. – o prazo de 5 (cinco) dias para dizer sobre o reportado, notadamente se diante da composição havida, sobeja incólume e se persiste seu interesse no exame do recurso que formulara, ou se dá-lo por prejudicado, anuindo com a composição, que lhe não irradia nenhuma obrigação, arcando com os honorários de seus patronos. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 22 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 37311141